Tribunal: STF
Processo: HC 245837
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ em que se considerou lícita a prova obtida mediante busca pessoal e apreensão de drogas em veículo.



    2. A defesa alegou a ilicitude da prova, sob o argumento de ausência de justa causa para a abordagem policial, e pediu, como consequência, o trancamento da ação penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em definir se houve justa causa para a realização de busca pessoal e apreensão de drogas com base em denúncia anônima e fundada suspeita, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Segundo o entendimento consolidado do STF, o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência evidente de justa causa (HC 186.154 AgR, Min. Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, Min. Ricardo Lewandowski).



    5. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal realizada sem autorização judicial é lícita desde que haja fundada suspeita de o investigado estar ocultando objetos que constituam corpo de delito.



    6. A jurisprudência do STF considera legítima a busca pessoal baseada em fundada suspeita, independentemente de autorização judicial, conforme previsão dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP (HC 212.682 AgR, Min. Rosa Weber; HC 168.754, Min. Marco Aurélio; RHC 117.767, Min. Teori Zavascki).



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.